Tribunal: CARF
Processo: 10825.720283/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720283/2011-21
ACÓRDÃO
2302-003.991 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIASONE ALBUQUERQUE CANDIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Sendo identificada que a infração se trata de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, relativos à atividade de administração do
aluguel de imóveis de terceiros, não há falar-se em aplicação da Súmula
CARF no 29.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese.

Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.991 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720283/2011-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, dos anos-
calendários de 2008 e 2009, no qual foi apurado crédito tributário, acrescido de multa e juros, no
valor de R$ 285.369,87, em face de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sem
vínculo empregatício.
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 5a Turma de Julgamento da DRJ/REC, por unanimidade de votos, entenderam por
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
A DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente obrigadas, sem benefício de ordem, as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada quando verificada a insubsistência
das alegações de defesa a respeito do tema.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reprisando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, alegando, em síntese, a nulidade do lançamento
por ausência de intimação de cotitulares de conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, da
qual teria decorrido a presunção legal de omissão de rendimentos definida por depósitos
bancários de origem não comprovada. Alega que o art. 42 da Lei no 9.430/96 não foi observado e
que a Súmula CARF no 29 deve ser aplicada ao caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.991 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720283/2011-21
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
O Recorrente requer a reforma da decisão sustentando a nulidade do lançamento
uma vez que os cotitulares de conta bancária junto à Caixa Econômica Federal não foram
intimados e isso acarretou a presunção legal de omissão de rendimentos definida por depósitos
bancários de origem não comprovada. Aduz que o art. 42 da Lei no 9.430/96 não foi observado,
bem como a Súmula CARF no 29 deve ser aplicada ao caso.
Considerando que o Recorrente se limita a reproduzir o que foi alegado na
impugnação não apresentando nenhum argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar a
presença de equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos nele utilizados,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 114, §12, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução dos seguintes
trechos:
(...)
5. Em sua peça de defesa, o contribuinte se limita a arguir a nulidade do
lançamento alegando ausência de intimação de cotitulares de conta bancária
junto à Caixa Econômica Federal que teria ensejado a presunção legal de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Sustenta que não foi atendido o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e que seria aplicável ao caso a Súmula CARF no 29.
6. Como se vê, o alvo do impugnante é exclusivamente um suposto lançamento
de omissão de rendimentos baseado em depósitos bancários de origem não
comprovada (presunção prevista em lei). Entretanto, da leitura do termo de
verificação e de conclusão fiscal (fls. 3779 e 3783), percebe-se que, apesar de ter
partido da análise de contas bancárias, a fiscalização não fez uso da citada
presunção legal, uma vez que é ponto incontroverso a origem dos rendimentos
omitidos, comprovada no curso da ação fiscal, sendo a infração identificada como
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, relativos à atividade de
administração do aluguel de imóveis de terceiros. Dessa forma, nenhum dos
argumentos da defesa são aplicáveis ao caso em exame, muito menos a Súmula
CARF no 291, que trata unicamente de autuações no âmbito da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
7. Adicionalmente, a menos que haja disposição expressa de lei sobre os efeitos
da solidariedade, como no caso das normas de autuação com lastro em depósitos
bancários de origem não comprovada ao atribuir uma proporção entre
responsáveis solidários na hipótese de omissão de rendimentos, deve ser seguida
a regra geral de responsabilidade solidária, na qual todos os sujeitos passivos com
interesse comum na situação respondem igualmente pela dívida, a teor dos arts.
124 e 125 do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966:
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.991 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720283/2011-21
4
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A
solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
favorece ou prejudica aos demais.” (grifos acrescidos)
8. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida.
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 3883
DF CARF MF
Original